Tribunal: TCU
Processo: 001.562/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações e da implementação de recomendações exaradas por meio de acórdão prolatado no âmbito de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar o arranjo institucional e as ações governamentais para assegurar a adequada supervisão e regulação dos serviços de praticagem no Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 2707/2022-TCU-Plenário , proferido no âmbito de auditoria operacional destinada a avaliar o arranjo institucional e as ações governamentais para assegurar a adequada supervisão e regulação dos serviços de praticagem no Brasil, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, antes as razões expostas pelo relator, e de acordo com o art. 243 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar: 9.1.1. cumprida a determinação expedida à Autoridade Portuária de Santos por meio do subitem 9.1 do Acórdão 2707/2022-TCU-Plenário ; 9.1.2. cumpridas as determinações e implementadas as recomendações expedidas à Diretoria de Portos e Costas mediante os subitens 9.3.1, 9.3.2, 9.4.2.1 e 9.4.2.2 do Acórdão 2707/2022-TCU-Plenário ; 9.1.3. não implementadas as recomendações consignadas nos subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.4.1 do Acórdão 2707/2022-TCU-Plenário . 9.2. tornar insubsistente a recomendação veiculada pelo subitem 9.2.3 do Acórdão 2707/2022-TCU-Plenário , por perda de objeto, em virtude da desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo. 9.3. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020: 9.3.1. ao Ministério de Portos e Aeroportos que, na próxima atualização do seu planejamento setorial estabeleça ações para identificar e fomentar a implementação, pelas Autoridades Portuária, dos equipamentos, obras e instrumentos necessários a adequada gestão dos canais de acesso, definindo objetivos, indicadores e metas para o acompanhamento da efetividade dessas ações, em observância aos arts. 3o e 18 da Lei 12.815/2013. 9.3.2. à Diretoria-Geral de Navegação que, no prazo de 90 (noventa) dias: 9.3.2.1. institua, por meio de normativo, processo transparente e participativo para a coordenação e o estabelecimento dos parâmetros operacionais dos portos (e.g., número de práticos, limites de corrente e calado), da delimitação das zonas de praticagem e das condições de impraticabilidade, assegurando que os critérios e as motivações das decisões sejam públicos e acessíveis aos interessados, com base no art. 18, I, da Lei 12.815/2013 e no princípio da transparência; 9.3.2.2. defina, para cada zona de praticagem, parâmetros objetivamente mensuráveis para as condições de impraticabilidade, com a devida fundamentação técnica, em observância ao art. 3o da Lei 9.537/1997 e ao princípio da transparência. 9.4. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária para que realize, nestes autos, o monitoramento das recomendações expedidas pelo subitem anterior; 9.5. informar a Autoridade Portuária de Santos, o Ministério de Portos e Aeroportos e a Diretoria-Geral de Navegação da Marinha do Brasil quanto ao teor da presente deliberação.